Tribunal: STF
Processo: RE 1334608
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e administrativo. Embargos de declaração nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário. Concurso Público para provimento de cargos da polícia militar do Amazonas. Candidata empossada há mais de 11 anos. Cautelar confirmada por decisão definitiva tema 476 da repercussão geral. Inaplicabilidade. Observância da segurança jurídica e proteção da confiança. Inexistência de vícios. Fundamentação adequada. Proteção da confiança. Embargos de declaração rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que, em embargos de divergência, assentou a existência de distinção quanto ao tema 476 da Repercussão Geral.



    2. A parte embargante sustenta a existência de obscuridade, contradição e omissão no julgado, buscando a rediscussão de pontos já decididos.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém vícios de obscuridade, contradição ou omissão aptos a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, bem como se a fundamentação apresentada é suficiente, especialmente no que tange à distinção de temas de repercussão geral.



    III. Razões de decidir



    4. Os embargos de declaração não merecem acolhimento, visto que o acórdão impugnado não apresenta os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.



    5. As razões de decidir foram devidamente explicitadas, e o órgão judicante não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pela parte, bastando a indicação das razões de seu convencimento, em consonância com o artigo 489, IV, do CPC e a tese do Tema nº 339 da Repercussão Geral.



    6. Foi corretamente aplicada a distinção (distinguishing) em relação ao Tema nº 476 da Repercussão Geral, uma vez que a posse no cargo público da parte embargada decorreu de decisão de mérito em cognição exauriente, e não apenas de provimento judicial precário, o que se alinha aos princípios da proporcionalidade, da confiança legítima, da segurança jurídica e da boa-fé, dado o longo período de exercício no cargo e as promoções obtidas.



    7. A revisão da conclusão sobre a excepcionalidade do caso demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, configurando, no presente caso, mero inconformismo da parte embargante com o desfecho da demanda.



    IV. Dispositivo



    9. Embargos de declaração rejeitados.